Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714305-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEMAR KAPPAUN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O credor agrava da decisão (id 45808022) da 6a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença, destituiu a perita inicialmente indicada e nomeou outra, acrescentando ordem de intimação das partes para rateio dos honorários periciais, em caso de anuência, conforme estabelecido na decisão de id 139237608. Alega, em suma, que, tendo o Juízo determinado de ofício a realização de perícia contábil, em fase de liquidação de sentença, cumpre exclusivamente ao devedor o adiantamento dos honorários periciais, consoante tese fixada no repetitivo REsp 1.274.466/SC (Tema 671). Salienta se tratar de matéria de ordem pública. Aponta perigo de dano no comprometimento financeiro do agravante, por ser aposentando, com renda mensal reduzida. Pede a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. A decisão agravada não traz conteúdo decisório no tocante aos honorários periciais, apenas determina, a esse respeito, o cumprimento da ordem de rateio exarada em decisão interlocutória anterior (id 45808024), já preclusa. Com efeito, em consulta ao processo principal, verifica-se que a decisão que deferiu ex officio a prova pericial e dividiu os respectivos honorários entre as partes foi disponibilizada no DJe em 11/10/22, vindo o credor a registrar ciência em 13/10/22 (ver guia “expedientes”). O termo a quo do prazo para agravar recaiu no dia 14/10/22 (sexta-feira) e, o ad quem, em 08/11/22, considerando os feriados dos dias 31 de outubro e 1 e 2 de novembro. Não obstante, o agravo foi interposto somente em 17/04/23, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Observe-se que, em 09/11/22, quando já ultrapassado o prazo para recorrer, o agravante apresentou pedido de reconsideração ao Juízo (id 142088896 – autos principais), que não foi apreciado. Posto que se trate de matéria de ordem pública, a respectiva decisão não fica imune aos efeitos da preclusão (CPC 507). Confira-se a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPRESSÃO. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (3a Turam, AgInt nos EDcl no AREsp 2.075.371/RJ, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2023.) Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior (id 45808022), volta-se, em verdade, contra a antecedente (id 45808024), acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR